Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PERDIMENTO DE BEM. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS PARA REDUÇÃO DAS PENAS. PROVIMENTO DO RECURSO DE TERCEIRA INTERESSADA. DEVOLUÇÃO DO BEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença da 5a Vara de Entorpecentes do DF que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), impondo-lhes penas entre 9 anos e 6 meses a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou o perdimento de motocicleta registrada em nome de terceira pessoa não condenada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das provas produzidas e a suficiência da fundamentação da sentença penal condenatória; e, (ii) revisar a dosimetria das penas aplicadas aos acusados e a decretação de perdimento de bem pertencente a terceira não envolvida nos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada em Francisco Macedônio foi válida, porque amparada em fundada suspeita decorrente de investigação formal e monitoramentos pré-existentes no âmbito da operação policial “Caprae”.

4. Se a sentença apresentou fundamentação suficiente, com análise individualizada das condutas dos réus e apreciação das provas colhidas sob contraditório judicial, não se configura nulidade.

5. Como a materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas mediante laudos periciais, autos de apreensão, interceptações telefônicas autorizadas e depoimentos de agentes públicos que detalharam, de forma coerente e convergente, o papel de cada réu na associação criminosa e na traficância, a condenação deve ser mantida.

6. Como Francisco e Maria da Conceição foram identificados como líderes da associação, enquanto Maurício, Marina e Guilherme desempenhavam funções logísticas e operacionais na distribuição, armazenamento e comercialização das drogas, não há dúvidas a respeito da associação.

7. As teses defensivas genéricas de ausência de vínculo, posse exclusiva das drogas por terceiros e uso pessoal foram afastadas por provas materiais, testemunhais e circunstanciais que evidenciam a divisão de tarefas e a estabilidade da atuação criminosa.

8. A tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação também deve ser afastada diante da motivação clara quanto à dinâmica dos fatos e à individualização das condutas dos réus.

9. A valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza e quantidade da droga) deve ser afastada em todos os casos por ausência de fundamentação concreta quanto ao grau de nocividade das substâncias ou à expressividade das quantidades apreendidas, conforme exige o art. 42 da Lei 11.343/06.

10. A causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada, tendo em vista a caracterização da integração dos réus a organização criminosa.

11. Se o perdimento da motocicleta de Luzanira foi indevido, em razão da ausência de vínculo entre a proprietária e os fatos criminosos, não havendo indícios de seu conhecimento ou anuência no uso do bem para a prática delitiva, o bem deve ser restiotuído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos quanto a Francisco, Maria, Maurício, Marina e Guilherme para redimensionar as penas. Recurso de Luzanira provido para afastar o perdimento da motocicleta.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal fundada em suspeita concretamente demonstrada no curso de investigação formal e judicialmente autorizada é válida e não configura nulidade.

2. É válida a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico com base em provas colhidas sob contraditório judicial, ainda que parte da atuação dos réus decorra de elementos indiciários fortemente corroborados por depoimentos e documentos.

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à natureza e quantidade da droga exige fundamentação concreta e não pode ser aplicada de forma genérica ou presumida.

4. A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 é incabível quando comprovada a integração do réu a organização criminosa.

5. O perdimento de bem de terceiro alheio aos fatos requer prova do uso do bem com sua anuência; ausente tal demonstração, impõe-se a restituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 244, 315, §2o, IV, e 120; CP, arts. 33, §1o, al. “a”, §2o, al. “a”, §3o, 44 e 69; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2093117/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 21/06/2022; STJ, HC 464394/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 27/05/2019; TJDFT, Acórdão 1968531, 0712225-02.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 25/02/2025.